Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706004-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE APARECIDA DOS REIS APELADO: MARIA SONIA MENDES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a apelante (LUCIANE APARECIDA DOS REIS) para se manifestar a respeito da alegada inovação recursal suscitada pela apelada, nas contrarrazões de ID no 42422573. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator